Tribunal: TJDFT
Processo: 0760898-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS. ALIENAÇÃO ANTERIOR INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Embargos de terceiros opostos por adquirentes de imóvel dos sócios de empresa executada, incluídos em momento posterior na execução fiscal.
2. Decisões anteriores – a r. sentença acolheu os embargos de terceiros e desconstituiu a penhora.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de fraude à execução para fundamentar a ineficácia da alienação do imóvel realizada aos apelados-embargantes; (ii) a possibilidade de aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. Não se configura fraude à execução a alienação de bem imóvel pelos sócios de empresa em momento anterior a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não é possível considerá-los devedores antes desse momento.
5. Desconstituída penhora lançada sobre imóvel de propriedade dos sócios da empresa executada, e alienado aos embargantes em momento anterior à inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.
6. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 1.626.150/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.800.902/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019; STJ, REsp n. 1.692.251/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017.